Tribunal: STF
Processo: MS 21474
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA. A TEOR DO DISPOSTO
NO INCISO VI DO ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR N. 35, DE 14 DE MARCO
DE 1979, CABE AO PRÓPRIO TRIBUNAL A COMPETÊNCIA PARA JULGAR MANDADO
DE SEGURANÇA CONTRA ATOS POR SI PRATICADOS. A SIMPLES CIRCUNSTANCIA
DE O ATO IMPUGNADO SER DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NÃO INFORMA NEM O
IMPEDIMENTO, NEM O INTERESSE DE QUE COGITA A ALINEA "N" DO INCISO I
DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.